Tribunal: STF
Processo: Rcl 69112
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Diego Almeida Kos Miranda de decisão monocrática, de minha lavra, que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação (eDOC 9).



    Nas razões recursais, a defesa “pugna pela declaração, no que entende ser contraditória quanto a assertiva de que ‘É cediço que, o requerente possui direito líquido e certo de amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício de sua defesa, em eventuais investigações que existam contra ele’, cotejado em face de ‘o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos’” (eDOC 13, p. 2).



    Alega que “Juízo Reclamado, ao negar acesso às peças informativas que embasaram o Decreto de Prisão Preventiva, nega ao Reclamante exercer o direito de voltar-se contra tal decisão em outras instâncias, fazendo subsumir o preceito normativo constitucional insculpido no artigo 5º, Inciso LV da Constituição Federal, conteúdo teleológico da Súmula Vinculante 14” (eDOC 13, p. 3).



    Assevera que “o que se tem nos autos com permissão judicial de acesso, são os conteúdos que embasaram o decreto de Prisão Temporária devidamente cumprido pelo Reclamante e após o transcurso de prazo, posto em liberdade, sobreveio novo decreto, agora de Prisão Preventiva, sem a concessão de acesso aos novos elementos probatórios que o informam” (eDOC 13, p. 3).



    Afirma que “nada importa ao Reclamante, as diligências investigativas em curso, no entanto, é direito líquido e certo o acesso o amplo acesso aos documentos que embasam o Decreto de Prisão Preventiva” (eDOC 13, p. 3).



    Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar suposta contradição, com consequente efeito infringente para revogar o decreto de prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não assiste razão à defesa. 



    Preliminarmente, assevero que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo este que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    Analisando as razões apresentadas, percebe-se que a parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.322.617 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021; recentemente: ARE 1.361.442 AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022; entre outros.



    Na decisão embargada, ficou claro que o juízo reclamado indeferiu a pretensão por entender que franquear o acesso da defesa poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso. Portanto, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 14. 



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente